Tribunal: STF
Processo: ARE 1385605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SEGURIDADE SOCIAL BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL À CONCESSÃO DO PRÓPRIO BENEFÍCIO. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "1. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. A parte autora recorrente requer o reconhecimento do interesse de agir, uma vez que requereu na esfera administrativa o pedido de concessão de benefício assistencial ao deficiente em (DER) 26/05/2020, 'estando, até a presente data,pendente de resposta'. Requer que seja anulada a sentença dando prosseguimento ao feito com a reabertura de instrução processual.



    2. Extrai-se da sentença, o seguinte trecho:



    'A parte promovente propõe a presente ação judicial em consequência de alegada demora do INSS em apreciar o seu requerimento administrativo.



    Este Juízo vinha aplicando o entendimento de que, a despeito da falta de conclusão do processo administrativo previdenciário, existiria interesse processual quando caracterizada a extrapolação do prazo legal de apreciação do requerimento, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTOBARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).



    Entretanto, nos autos do RE 1171152 (STF, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - ADMISSIBILIDADE DJe-028 DIVULG12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021), o STF homologou transação judicial com eficácia nacional estabelecendo ‘prazos razoáveis’ para a apreciação administrativa dos requerimentos dos vários benefícios previdenciários e assistenciais geridos pelo INSS, reconhecendo-se, assim, a ‘inexistência, no ordenamento jurídico, de prazo legal peremptório para a conclusão da análise dos processos administrativos’.



    Por outro lado, consolidou-se no âmbito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/Paraíba aorientação jurisprudencial no sentido de que o descumprimento do prazo para a conclusão do processo administrativo previdenciário faz surgir a pretensão referente à sua conclusão, permanecendo esta, contudo,indispensável como condição da ação referente ao direito material relacionado ao benefício previdenciário ou assistencial. Logo, no caso de demora administrativa, cabe ao interessado o manejo de ações judiciais (inclusive mandado de segurança) que imponham o dever de conclusão e não o ajuizamento direto da ação previdenciária.Neste sentido, vejam-se: Processo 0508506-97.2019.4.05.8201, Sessão: 14/02/2020; Processo0504137-26.2020.4.05.8201, Sessão 26/02/2021.



    Portanto, a fim de manter estável, íntegra e coerente a jurisprudência (art. 927, CPC), este Juízo passa a adotaras teses antes expostas, de modo que carece de interesse de agir, e independentemente de demora administrativa, a pretensão de obter benefício previdenciário ou assistencial em Juízo sem que haja a prévia apreciação do requerimento administrativo.



    Como, no caso, o ajuizamento da presente ação se deu sem que haja manifestação expressa administrativa, é caso de reconhecer-se a carência da ação.



    Entendo que a renda mensal da parte autora, que conforme se depreende dos elementos que acompanham ainicial, é presumidamente não superior ao teto dos benefícios para a Previdência Social no RGPS, permite aaplicação da presunção, por simples declaração nos autos, de que se encontre em situação que não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, razão pela qual defiro o pedido de justiça gratuita por ela formulado.



    (...)'



    3. Desse modo, não havendo manifestação do INSS, na via administrativa, quanto à concessão ou não do benefício previdenciário, inexiste interesse processual que autorize o ajuizamento de demanda que busque a já concessão desse mesmo benefício. Surge, sim, pretensão a provimento judicial que determine a apreciação do pedido administrativo no prazo legalmente estabelecido, mas não à busca pelo próprio benefício, sobre o qual não há qualquer manifestação. Assim, mostra-se injustificável o prosseguimento do feito, na medida em que ficou caracterizada a falta de interesse de agir, razão pela qual se nega provimento ao recurso.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente